Tribunal: TJPA
Processo: 0007298-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007298-32.2012.8.14.0301

APELANTE: EDILSON MENDONCA MORAES, U D I - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, MIRNA MARJORIE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVAO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA, WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, EDILSON MENDONCA MORAES, U D I - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, MIRNA MARJORIE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVAO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA, WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0007298-32.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER( BRASIL)( S/A

ADVOGADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA – OAB/MG 111.202

AGRAVADOS: UDI – UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, MIRNA MARJORE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, EDILSON MENDONÇA MORAES, FERNANDO ALEXANDRFE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVÃO, GENIVALDO DOS SANTOS VIEGA E WANDERLENE MACHADO DA SILVA

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

PREPARO INSUFICIENTE . OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO E ADIMPLEMENTO DOBRADO. INÉRCIA. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0007298-32.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER( BRASIL)( S/A

ADVOGADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA – OAB/MG 111.202

AGRAVADOS: UDI – UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, MIRNA MARJORE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, EDILSON MENDONÇA MORAES, FERNANDO ALEXANDRFE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVÃO, GENIVALDO DOS SANTOS VIEGA E WANDERLENE MACHADO DA SILVA

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

15187883 páginas 1-21), que não conheceu do Recurso interposto pela Instituição Bancária dada a manifesta deserção.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. JUÍZO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL ARBITRADO SEGUNDO À LUZ DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONHECIDO. APELO REMANESCENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” ( Pje ID15187883, página 1).

Em razões recursais,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
sustenta que:

”

2. RAZÕES RECURSAIS

2.1. DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS DE APELAÇÃO

O Banco agravante, em nítida boa-fé, junta o comprovante de pagamento, em dobro, do preparo de apelação, afim de que este seja apreciada por este d. Tribunal.

2.2. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO

Um dos progressos vindo com a Lei 13.105/2015 está no princípio da primazia ou da preferência da decisão do mérito previsto no artigo 4º, do Novo CPC, o qual deve ser interpretado e aplicado em harmonia com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, princípio constante de forma expressa no artigo 6º, dentre as normas fundamentais que regem o direito processual civil.

O princípio da primazia da decisão do mérito está voltado para a superação dos vícios processuais sanáveis, onde o julgador abre oportunidade para que as partes façam a sua correção, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial. Esse princípio se faz presente tanto na primeira instância quanto na fase recursal.

Dentre dessa seara, o Novo CPC traz alguns dispositivos que torna clara a atuação desse princípio, objeto da presente análise, como se vislumbra pela oportunidade que o relator oferta ao recorrente para que possa sanar o vício e, desse modo, o recurso obter um juízo de admissibilidade positivo para o julgamento do seu mérito.

Abaixo uma breve relação de alguns artigos em que se visualiza a função do princípio da preferência ou primazia da decisão de mérito dentro da fase recursal.

(..)

Sendo certo que o Código de Processo Civil de 2015 vem a priorizar o julgamento de mérito do feito, em detrimento da extinção simplesmente terminativa da questão controvertida posta pelos jurisdicionados, o Banco agravante vem requerer, mediante ato de boa-fé, qual seja, o recolhimento em dobro do preparo recursal, que o recurso de apelação seja apreciado por este d. Juízo.

Assim, indicam os artigos 4º e 6º do referido diploma legal:

(...)

Desta maneira, há de se considerar que o Código de Processo Civil de 2015 consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, a exigir do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado.

Conforme preleciona Fredie Didier, o Código de Processo Civil “consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental”.

Sendo assim, o parágrafo único, do artigo 932 do Código de Processo Civil é uma verdadeira previsão do direito em ter apreciado o mérito da demanda judicializada.

De forma similar Márcia Cristina Xavier de Souza e Bárbara Gomes Luppeti Baptista ressaltam:

(...)

Consoante asseverado, o Princípio da Primazia de Julgamento de Mérito tem previsão no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que preceitua:

(...)

O prazo do artigo legal mencionado foi pensado exclusivamente para sanar vício de natureza estritamente formal e não todo e qualquer vício.

Destaca-se a Súmula 422/TST, que recentemente foi revista para admitir que o mérito recursal seja analisado, quando, mesmo quando não existir possibilidade de complementação das razões recursais, torne-se possível entender que houve desacerto da sentença e que o recurso foi minimamente fundamentado e que a motivação apresentada nas razões recursais não seja inteiramente alienada das razões de decidir objeto de insurgência recursal.

A doutrina traz interessantes comentários sobre o dispositivo processual que introduziu o Princípio da Primazia de Julgamento de Mérito. Consoante ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

(...)

Sendo assim, suplica o Banco agravante, em comprovada boa-fé diante do preparo recolhido, que seja reconsiderada a decisão monocrática proferida, prosseguindo-se com a apreciação do recurso de apelação interposto ao ID 783659.”( Pje ID

15572805 páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

16036558,página 1).

No Pje ID 17569277,página 1, esta Relatora assim determinou:

“
Consoante o disposto no § 1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção:

a) juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, com a finalidade de regular comprovação do pagamento do preparo recursal, OU

b) proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.”

No Pje ID 17808754,página 1, a Unidade de Processamento Judicial certificou

pela ausência de preparo acertado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0007298-32.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER( BRASIL)( S/A

ADVOGADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA – OAB/MG 111.202

AGRAVADOS: UDI – UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, MIRNA MARJORE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, EDILSON MENDONÇA MORAES, FERNANDO ALEXANDRFE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVÃO, GENIVALDO DOS SANTOS VIEGA E WANDERLENE MACHADO DA SILVA

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto destacando precedente desta Corte de Justiça acerca da qualidade do prazo do Recurso de Agravo Interno:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015). DEPÓSITO FEITO A DESTEMPO. PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834948-69.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Pagamento de preparo a destempo atrai a deserção pois de qualidade peremptório que inadmite prorrogação a não comportar maiores digressões dada a pacificidade da matéria sob enfoque.

Preparo que precisa estar acompanhado da seguinte documentação, a saber:

(i)

Boleto bancário;

(ii)

Comprovante de pagamento e

(iii)

Relatório de conta do processo

Cuja falta de qualquer um desses itens, após a oportunidade de juntada e complementação correspondente, aduz a clara deserção.

Perceba que a
solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, é o juízo negativo de admissibilidade recursal.

Como assim leciona Luiz Guilherme Marinoni
[1]
: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, se o Recurso é protocolizado sem o devido preparo, a deserção se faz concretizada

cujo reconhecimento se impõe

em obediência ao artigo 1.007
caput
do Código de Processo Civil
[2]
.

Sob olhar ao caso concreto,

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A
teve a

sua chance para adimplir o preparo corretamente e não o fez como bem anuncia a certidão acostada no PJe ID

17808754,

página 1, promovendo a clara deserção recursal, que afasta para muito longe os levantes acostados

no Pje ID 18135858, páginas 1-4,que questiona o valor das custas judiciais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível ora interposto por ser manifestamente deserto e, por via de consequência, mantenho a

antipatizada

inalterada

segundo seus próprios fundamentos.

De modo a evitar interposição de Recurso de Embargos de Declaração de predicado desnecessário e protelatório, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada. E, desde logo, cientificados que a oposição de Declaratórios fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º do CPC.
[3]

E ainda, à guisa de arremate, quanto à eventual Recurso de Agravo Interno, alerte-se que o manejo fora do espectro vinculado de argumentação igualmente

ensejará em aplicação de multa na forma do artigo 1.021 §4º

CPC
[4]
, condicionando-se a interposição de qualquer outro ao pagamento desta multa (§5º)
[5]
.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

MARINONI
, Luiz Guilherme;
ARENHART
, Sergio Cruz;
MITIDIERO
, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 1066.

[2]
“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.
§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.
§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

[3]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

[4]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

[5]
Art.1.021.(omissis).
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 26/03/2024